Tribunal: STF
Processo: EP 166
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de ALMIR GARNIER SANTOS, julgada procedente, para condenar o réu à pena pena 24 anos (21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção) e 100 dias-multa (à razão de (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal).
Em 16/12/2025, a defesa peticionou alegando que, embora a unidade de custodia do apenado não tenha “oportunidade de exercício laboral regulamentada”, isto “não deve servir de óbice às garantias que devem ser asseguradas aos custodiados”. Requereu “[q]ue a unidade militar seja instada a oferecer oportunidade de trabalho compatível com suas condições pessoais e profissionais, preferencialmente na área administrativa” (eDoc. 37).
Em 20/12/2025, proferi decisão autorizando ao custodiado “a inclusão no trabalho interno, bem como o acesso a obras literárias e à matrícula em cursos de nível superior ou profissionalizante, desde que sejam observadas as normas regulamentares e as condições logísticas da Estação Rádio da Marinha em Brasília” (eDoc. 57).
Em 16/1/2026, o Comando de Operações Navais em Brasília, por meio do Ofício nº 01.2-7/2026, apresentou “Proposta do Plano de Trabalho”, descrita no eDoc. 73, a ser cumprida por  ALMIR GARNIER SANTOS. 
Em 22/1/2026, o Comando de Operações Navais em Brasília peticionou requerendo autorização “para a realização de exames médicos rotineiros do referido custodiado no Hospital Naval de Brasília”, que seriam necessários, de acordo com o relatório médico juntado aos autos (eDoc. 83), “uma vez que a ERMB não dispõe de estrutura e equipamentos para realização dos referidos exames” (eDoc. 82). Informou ainda, que o traslado e o acompanhamento do custodiado serão realizados por escolta armada daquele Comando de Operações Navais.
É o relatório. DECIDO. 

A efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (LEP, art. 41, II), pois nos termos do art. 28 da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. 

A LEP prevê, ainda, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado”.

A Lei de Execução Penal assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).

Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 01-03-2021).

As atividades indicadas para serem desempenhadas por ALMIR GARNIER SANTOS (eDoc. 73), conforme descrição do Comando de Operações Navais em Brasília, são diretamente ligadas às finalidades constitucionais das Forças Armadas:  

 “Dentre as atividades a serem executadas, listam-se as seguintes, não exclusivas: 

1.1. Avaliação dos sistemas de apoio à decisão que compõem o Sistema de Gerenciamento da Amazonia Azul (SISGAAZ), estudo das tecnologias emergentes e sua aplicabilidade ao escopo do sistema. Áreas Temáticas: Operações Navais; Pesquisa Operacional; Sistemas de Apoio à Decisão; e Modelos Analíticos de Inteligência Artificial. 
1.2. Emprego de sistemas de simulação para o desenvolvimento de ferramenta analítica para dimensionamento das capacidades defensivas do Brasil frente ao mutante cenário geopolítico. Áreas Temáticas: Pesquisa Operacional; Técnicas de Simulação, Caracterização de Dados oriundos de Avaliação Operacional e Modelagem Matemática. 
1.3. Análise crítica de processos e documentos técnicos relacionados à Avaliação Operacional das Fragatas Classe Tamandaré (AOFCT), executada pelo Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) e pelo Centro de Apoio a Sistemas Operativos (CASOP). Áreas Temáticas: Operações Navais; Pesquisa Operacional; e Métodos Estatísticos Quantitativos. 
1.4. Análise crítica de proposta de projetos (estrutura analítica de projetos, requisitos de negócio, requisitos técnicos, plano de trabalho etc.) de sistemas de apoio à decisão, desenvolvidos pelo Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) e pelo Instituto de Pesquisas da Marinha (IPQM). Área Temática: Processos Decisórios. Sistemas de Informação.
1.5. Análise crítica da viabilidade técnica do emprego operacional da Raia Virtual de Tiro, operada pelo Centro de Apoio a Sistemas Operativos (CASOP). Áreas Temáticas: Operações Navais. Pesquisa Operacional. 
1.6. Análise crítica da viabilidade técnica do emprego operacional do Sistema de Previsão do Ambiente Acústico para o Planejamento das Operações Navais (SISPRES), desenvolvido pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Áreas Temáticas: Operações Navais. Oceanografia. Acústica Submarina. Processos Decisórios. 
1.7. Análise crítica das técnicas de Avaliação Operacional empregadas pela MB na avaliação de sensores e armas, e sua adequação aos equipamentos de última geração empregados pelos novos meios navais. Áreas Temáticas: Operações Navais; Pesquisa Operacional; e Modelos de Inteligência Artificial em Processos Decisórios. 
1.8. Análise crítica das técnicas de Avaliação Operacional empregadas pela MB e sua adequação à avaliação de veículos não tripulados, terrestres, submarinos, de superfície e aéreos. Áreas Temáticas: Pesquisa Operacional com ênfase em simulação. 

2. OBJETIVOS 
Avaliação, revisão documental e análise técnica do material (escrito, gráfico ou audiovisual) recebido ou produzido pelos desenvolvedores dos sistemas em lide, bem como dos dados e informações geradas, coletadas ou desenvolvidas pelos utilizadores dos sistemas em lide, a fim de contribuir para a melhoria dos processos decisórios utilizados pela Marinha do Brasil, bem como para sua evolução tecnológica/processual.
 Estudos para aplicabilidade de modelos de Inteligência Operacional baseados em regras – Aprendizado de Máquina Supervisionado – para emprego em sistemas de comando e controle para classificação e priorização de ameaças para emprego nos sistemas táticos (Fragatas e Navios Patrulha) e operacionais (Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul).

O réu ALMIR GARNIER SANTOS, entretanto, foi condenado nos autos desta Ação Penal em virtude dos gravíssimos crimes, em especial por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), tendo a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinado, nos termos dos incisos VI e VII, do §3º do art. 142 da Constituição Federal que, com o trânsito em julgado, fossem oficiados o Procurador Geral do Ministério Público Militar e a Presidente do Superior Tribunal Militar, para julgarem a perda do posto e a patente em face de indignidade do oficialato.
As condutas pelas quais o réu foi condenado por essa SUPREMA CORTE foram absolutamente incompatíveis com o ESTADO DE DIREITO, a DEMOCRACIA e os princípios constitucionais que regem as Forças Armadas e tornam juridicamente impossível, desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito.
Em relação ao pedido de realização de exames médicos, o art. 120, II, da Lei de Execuções Penais estabelece que: 
 
Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: 
(...)
II - necessidade de tratamento médico. 
 
Tendo em vista a necessidade de realização de exames, descrita em relatório médico acostado aos autos, e considerando que a unidade na qual o apenado encontra-se custodiado, segundo declarado pelo Comando de Operações Navais em Brasília, não dispõe de recursos para a execução dos procedimentos, tenho por justificado o deslocamento do preso até a unidade de saúde indicada no requerimento.


Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF:

(1) INDEFIRO a realização das mencionadas atividades pelo réu ALMIR GARNIER SANTOS e DETERMINO que o Comando de Operações Navais em Brasília indique novas possibilidades, principalmente, administrativas;
(2) AUTORIZO O DESLOCAMENTO de ALMIR GARNIER SANTOS para a REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS no HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA, mediante escolta a ser realizada pelo Comando de Operações Navais em Brasília. 
O Comando de Operações Navais em Brasília deverá juntar em até 24 horas após a realização, comprovante dos exames realizados.

Oficie-se ao Comando de Operações Navais em Brasília com cópia da presente decisão
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente